Tribunal: TJES
Processo: 0001032-27.2017.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fixação; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-06-12

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MÉRITO. ALIMENTOS. PAI AUSENTE. MAIORIDADE NO CURSO DA DEMANDA. TUTELA PROVISÓRIA DE ALIMENTOS REVOGADA. CONCESSÃO DE ALIMENTOS DO PERÍODO ENTRE A PETIÇÃO INICIAL E O ADVENTO DA MAIORIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
A

obrigação de prestar alimentos, nos termos do § 1º, do artigo 1.694, do Código Civil, afigura-se devida segundo o binômio necessidade/possibilidade, isto é, necessidade do alimentando e possibilidade material do alimentante. Alcançada a maioridade no curso do processo, a preservação dos alimentos exige comprovação do alimentado. Precedente.

II.
Na hipótese, a despeito de adequadamente fixados alimentos em prol de menor, em sede de tutela de urgência, posteriormente, a Sentença julgou improcedente a pretensão exordial, exclusivamente, em razão do alcance da maioridade pela alimentada, impondo-se reformá-la para fins de julgar procedente a pretensão exordial, restabelecendo a a tutela de urgência, que fica limitada ao adimplemento da maioridade.

III.
Recurso conhecido e provido
, reformando a Sentença, para efeito de julgar procedente o pedido exordial, condenando o Recorrido ao pagamento alimentos,
limitado ao atingimento da maioridade civil da Autora,
restabelecendo, neste particular, inclusive, os efeitos da tutela de urgência e o valor de alimentos fixados na oportunidade, ficando mantida a referida fixação de alimentos em sede de julgamento de mérito, nos termos da fundamentação supracitada. Condeno o Recorrido ao pagamento das custas processuais e em honorários advocatícios de sucumbência que fixo em 10% (dez por cento) sobre uma anuidade da prestação alimentar, na forma do artigo 292, inciso III e artigo 85, § 2º, ambos do Código de Processo Civil.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001032-27.2017.8.08.0008
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LARA FABIAN DA SILVA LOURENCO
APELADO: ETEVALDO GOMES LOURENÇO
RELATOR(A):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MÉRITO. ALIMENTOS. PAI AUSENTE. MAIORIDADE NO CURSO DA DEMANDA. TUTELA PROVISÓRIA DE ALIMENTOS REVOGADA. CONCESSÃO DE ALIMENTOS DO PERÍODO ENTRE A PETIÇÃO INICIAL E O ADVENTO DA MAIORIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
A

obrigação de prestar alimentos, nos termos do § 1º, do artigo 1.694, do Código Civil, afigura-se devida segundo o binômio necessidade/possibilidade, isto é, necessidade do alimentando e possibilidade material do alimentante. Alcançada a maioridade no curso do processo, a preservação dos alimentos exige comprovação do alimentado. Precedente.

II.
Na hipótese, a despeito de adequadamente fixados alimentos em prol de menor, em sede de tutela de urgência, posteriormente, a Sentença julgou improcedente a pretensão exordial, exclusivamente, em razão do alcance da maioridade pela alimentada, impondo-se reformá-la para fins de julgar procedente a pretensão exordial, restabelecendo a a tutela de urgência, que fica limitada ao adimplemento da maioridade.

III.
Recurso conhecido e provido
, reformando a Sentença, para efeito de julgar procedente o pedido exordial, condenando o Recorrido ao pagamento de alimentos,
limitado ao atingimento da maioridade civil da Autora,
restabelecendo, neste particular, inclusive, os efeitos da tutela de urgência e o valor dos alimentos fixados na oportunidade, ficando mantida a referida fixação de alimentos em sede de julgamento de mérito, nos termos da fundamentação supracitada. Condeno o Recorrido ao pagamento das custas processuais e em honorários advocatícios de sucumbência que fixo em 10% (dez por cento) sobre uma anuidade da prestação alimentar, na forma do artigo 292, inciso III e artigo 85, § 2º, ambos do Código de Processo Civil.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: por unanimidade dos votos, conhecer e dar provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto, para reformar a Sentença de Primeiro Grau e julgar procedente o pedido exordial, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

LARA FABIAN DA SILVA LOURENÇO
interpôs
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
(fls. 74/76), em face de
SENTENÇA
de fls. 69/70-verso, proferida pelo
JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO – ES,
nos autos da
AÇÃO DE ALIMENTOS COM PEDIDO DE ARBITRAMENTO DE ALIMENTOS PROVISIONAIS
ajuizado contra
ETEVALDO GOMES LOURENÇO
, cujo
decisum
julgou improcedente o pedido exordial, revogando tutela provisória concedida em sede de urgência, sob o fundamento de que a Apelante tornou-se maior de idade no curso do processo, tornando obrigatória a comprovação da necessidade da manutenção de alimentos, o que não foi provado pela parte autora.

Irresignada, a Recorrente sustenta que
“deseja apenas o pagamento dos alimentos que se venceram no transcorrer da lide, quando a Apelante ainda era menor.”

O Recorrido ofereceu Contrarrazões às fls. 127/129, pugnando pela manutenção da Sentença.

Com efeito, a obrigação de prestar alimentos, nos termos do § 1º, do artigo 1.694, do Código Civil, afigura-se devida segundo o binômio necessidade/possibilidade, isto é, necessidade do alimentando e possibilidade material do alimentante,
in verbis:

“
Artigo 1.694.
Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§ 1º

Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada
”.

Nessa esteira, uma vez fixados os alimentos, esta obrigação perdura até a maioridade da pessoa tutelada, de forma que torna-se necessária a comprovação da necessidade do postulante após a maioridade, conforme, inclusive, dispõe a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
verbatim:

EMENTA -
PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ALIMENTOS. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. EXISTÊNCIA. CURSO SUPERIOR CONCLUÍDO. REALIZAÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO. NECESSIDADE/POSSIBILIDADE.

1. Os alimentos devidos em razão do poder familiar ou do parentesco, são instituídos, sempre, intuitu personae, para atender os ditames do art. 1.694 do Código Civil que exige a verificação da necessidade de cada alimentado e a possibilidade do alimentante, razão pela qual, quando fixados globalmente, ainda assim, consistem em obrigações divisíveis, com a presunção - salvo estipulação da sentença em sentido contrário - que as dívidas são iguais,

2. O advento da maioridade não extingue, de forma automática, o direito à percepção de alimentos, mas esses deixam de ser devidos em face do Poder Familiar e passam a ter fundamento nas relações de parentesco, em que se exige a prova da necessidade do alimentado.

3. O estímulo à qualificação profissional dos filhos não pode ser imposto aos pais de forma perene, sob pena de subverter o instituto da obrigação alimentar oriunda das relações de parentesco, que tem por objetivo, tão só, preservar as condições mínimas de sobrevida do alimentado.

4. Em rigor, a formação profissional se completa com a graduação, que, de regra, permite ao bacharel o exercício da profissão para a qual se graduou, independentemente de posterior especialização, podendo assim, em tese, prover o próprio sustento, circunstância que afasta, por si só, a presunção iuris tantum de necessidade do filho estudante.

5. Persistem, a partir de então, as relações de parentesco, que ainda possibilitam a percepção de alimentos, tanto de descendentes quanto de ascendentes, porém desde que haja prova de efetiva necessidade do alimentado.

6. Recurso especial não provido.

(
STJ -
REsp n. 1.505.079/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/12/2016, DJe de 1/2/2017.)

In casu,
a petição inicial foi ajuizada no dia 13/02/2017, quando a postulante tinha a idade de 15 anos e 5 meses, sob a alegação de que
“o requerido nunca contribuiu para a mantença da filha menor, bem como desde o seu nascimento não a vê.
”, o que, evidentemente, enseja a responsabilidade do Recorrido, nos termos do artigo 1.695, do Código Civil:

Art. 1.695.
São devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e aquele, de quem se reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento

Destaco que embora na data de prolação da Sentença, em 21/06/2021, a Recorrente já tivesse alcançado a maioridade, o certo é que tal ocorrência não anula o direito ao recebimento das prestações anteriores requeridas em juízo desde a petição inicial até o seu aniversário de 18 anos, diante da necessidade da
descendente, ainda incapaz de prover sua própria subsistência e, por outro lado, a correspondente obrigação do ascendente de provê-la na medida de sua possibilidade financeira.

Neste passo, merece reforma a Sentença, notadamente no capítulo que revogou a Medida Liminar de fixação dos alimentos provisórios (fl. 15), sobretudo porque assim decidindo o Juízo
a quo
acabou revogando as prestações alimentares devidas com a referida Decisão, a
frontando o disposto no artigo 1.964 do Código Civil.

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, conheço do Recurso de Apelação Cível e confiro-lhe provimento, reformando a Sentença, para efeito de julgar procedente o pedido exordial, condenando o Recorrido ao pagamento alimentos,
limitado ao atingimento da maioridade civil da Autora,
restabelecendo, neste particular, inclusive, os efeitos da tutela de urgência e o valor de alimentos fixados na oportunidade, ficando mantida a referida fixação de alimentos em sede de julgamento de mérito, nos termos da fundamentação supracitada. Condeno o Recorrido ao pagamento das custas processuais e em honorários advocatícios de sucumbência que fixo em 10% (dez por cento) sobre uma anuidade da prestação alimentar, na forma do artigo 292, inciso III e artigo 85, § 2º, ambos do Código de Processo Civil.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.